Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRETENSÃO DE REVISÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO DEDUZIDA PELA ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE MUDANÇAS SOCIOECONÔMICAS QUE TERIAM ACARRETADO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO PLANO DE BENEFÍCIOS. FATOS QUE NÃO AUTORIZAM A APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. PROTEÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO PARTICIPANTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. As entidades abertas de previdência complementar são autorizadas a instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário que, por suas próprias características, são contratos de duração ou relacionais que se protraem no tempo.
II. Os artigos 7o, 9o, 11, 29 e 37 da Lei Complementar 109/2001 estabelecem uma série de cautelas e exigências, sob a supervisão do órgão regulador e fiscalizador, para assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos a longo prazo com os consumidores pelas entidades abertas de previdência complementar.
III. Esse regramento normativo próprio, que tem como notas distintivas o equilíbrio atuarial imposto às entidades abertas de previdência complementar e o compromisso legal de consecução dos benefícios contratados, inclusive por meio de garantia patrimonial e resseguro, não é compatível com a remodelação contratual autorizada pelos artigos 317 e 478 do Código Civil sob o influxo da teoria da imprevisão.
IV. Tendo em vista a alea natural desse tipo de contrato de duração, oscilação de indicadores econômicos, mudança da expectativa de vida dos participantes e contingências da regulação setorial não se qualificam como fatos imprevisíveis ou extraordinários hábeis a respaldar repactuação ou resolução contratual em benefício da entidade aberta de previdência complementar.
V. A legislação consumerista salvaguarda a posição do participante do plano de benefícios, de maneira a impedir que, depois do cumprimento de suas obrigações por mais de duas décadas, tenha frustrada a sua legítima expectativa de amparo previdenciário devido a fatos que não poderiam escapar à previsibilidade da entidade aberta de previdência complementar.
VI. Apelação desprovida.